Tribunal: TJDFT
Processo: 0733615-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA GUARDA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SUSPENSÃO DE VISITAS PATERNAS. PRORROGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação de conhecimento que indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual a ora recorrente pretendia prorrogar a suspensão de visita paterna. 1.1. A agravante pede a reforma da decisão agravada, para que permaneça suspenso o direito de visita do genitor ao menor por mais três meses.
2. Os desejos dos pais, ainda que movidos das melhores intenções, nem sempre refletem o que é efetivamente melhor para a criança. Os conflitos de interesses pessoais movidos por grande carga emocional, quase sempre impedem a percepção daquilo que seria benéfico aos filhos. 2.1. No caso dos autos, verifica-se que o menor, nascido em 12/1/2018, aos 2 anos e meio de idade, já necessita tratamento profilático para doenças respiratórias mediante o uso de 4 medicamentos: Flixotide 50mg, Montelucaste de sódio 4mg, Alegra pediátrico e Avamys.
3. Na decisão que inicialmente suspendeu o direito de visitas restou clara a postura de risco do genitor, ao realizar “festa de aniversário no dia 30/05/2020, sem qualquer cuidado com o afastamento social ou com as medidas de prevenção determinadas pelas autoridades sanitárias, como o uso de máscara de proteção facial, entendo que tem colocado em risco não apenas a criança, mas também todo o núcleo familiar materno, o qual tem pessoas no grupo de risco”.
4. O artigo 1.586 do Código Civil autoriza ao juiz a alteração de aspectos da guarda em nome do princípio da proteção integral da criança e do adolescente. Nesse caso, é necessária a ponderação ente a importância do convívio familiar com exposição do menor ao risco de contaminação. 4.1. Apesar de não ser ideal a suspensão da convivência paterna, considerando o interesse existencial do menor, é prudente neste momento observar orientações das autoridades sanitárias de distanciamento social exigido pela pandemia do novo Coronavírus. 4.2. Tal entendimento coaduna-se com as recomendações para a proteção integral a crianças e adolescentes durante a pandemia do Covid-19 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, de 25 de março de 2020
5. Decisão reformada para que haja continuidade da suspensão temporária das visitas presenciais por mais três meses, contado a partir de 25 de agosto de 2020, quando terminou o prazo concedido pelo juízo em primeira instância.
6. Recurso provido.